Tribunal: STF
Processo: ARE 1415831
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Recurso inominado. Militar estadual. Conversão do tempo exercido em atividade especial para averbação. Tema 942 do STF. Possibilidade. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Recurso improvido” (eDOC 12, p. 2)  



    Na origem, trata-se de ação movida por policial militar, na qual se pleiteia a conversão de tempo trabalhado sob condições alegadamente perigosas e insalubres em tempo comum, para fins de averbação do tempo de serviço no CTC do Regime Próprio de Previdência Social.



    O pedido foi julgado procedente pelo Tribunal de origem (eDOC 5 e eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 4º, III; 42, § 1º; e 142, § 3º, X, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que os militares estão vinculados a regime previdenciário próprio e que, por essa razão, não incidem a Súmula Vinculante nº 33 e o tema 942 da repercussão geral ao caso.



    Argumenta-se que os limitares do Estado atualmente possuem e, inclusive, mesmo antes da EC n. 103/2019, já possuíam legislação específica, não se lhes aplicando as regras de aposentadoria especial dos servidores civis ou dos trabalhadores filiados ao RGPS (eDOC 18, p. 31).



    Com base nisso, diante da ausência de legislação específica a autorizar a conversão em favor dos militares estaduais, afirma-se não ser possível a aplicação analógica da orientação conferida aos demais servidores públicos civis.



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão impugnado, para julgar o improcedente o pedido de conversão pleiteada.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que não se aplicam aos policiais militares as regras da aposentadoria especial previstas no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 3.8.2015 - grifo nosso)  



    Consequentemente não subsiste a violação ao disposto na Súmula vinculante 33 e ao do tema 942 da repercussão geral. A respeito, confira-se, respectivamente, o teor desta súmula e a tese fixada no precedente:  



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (grifo nosso)  



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (grifo nosso)  



    Verifica-se, portanto, que a extensão das regras do regime geral é realizada apenas em favor dos servidores civis, tendo em vista a expressa menção ao art. 40, § 4º, do texto constitucional.



    Feitas essas considerações, conclui-se que não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou o direito do autor, policial militar, à conversão do tempo de trabalho sob condições perigosas e insalubres em tempo comum para fins de aposentadoria. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “À evidência, mesmo antes do advento da EC 103/19, em virtude da natureza limitada da norma constitucional que cuida da temática, o STF aprovou o enunciado de Súmula Vinculante n. 33, segundo o qual “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    Posteriormente, a matéria de fundo deste feito foi apreciada pelo C. STF em sede de precedente vinculante (Tema 942 de repercussão geral) (...)



    Destarte, consolidou-se a possibilidade de conversão do tempo especial em comum, mediante invocação da legislação afeita ao Regime Geral de Previdência Social, até o advento da EC 103/2019, a partir de quando a conversão dependerá de regulamentação da matéria pelo ente federado competente.



    E, à toda evidência, os militares desenvolvem atividade notadamente insalubre e perigosa, além do que não há empecilho para que o entendimento alhures esposado lhes seja aplicado.



    (...)



    Anote-se, ainda, que se mostra prescindível a elaboração de laudo para constatação da situação de especialidade das funções, eis que estas, no caso de policiais militares, são depreendidas dos atos normativos que regem as suas atividades e inclusive lhes propicia a percepção de adicionais por conta da insalubridade. 



    (...)



    Da mesma forma, a ausência de direito adquirido dos servidores públicos em geral ao regime jurídico não obsta o êxito da pretensão autora, que, em última análise, busca assegurar a contagem de tempo para fins de eventual aposentação no RGPS, com base nas disposições legais vigentes e que lhe são aplicáveis, conforme precedente vinculante já mencionado.



    Logo, a decisão atacada está de acordo com o entendimento desta Turma Recursal e deve ser mantida, inclusive com a adoção de seus escorreitos fundamentos, ante a previsão do art. 46 da Lei 9.099/95” (eDOC 15)  



    Trata-se, pois, de extensão de garantia conferida apenas aos servidores civis aos servidores militares do Estado. Desse modo, o acórdão recorrido, ao entender pela possibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte. A esse propósito, cito ainda os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.360.505 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator dos acórdãos Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2023; grifos nossos)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF.1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais.6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.434.643 AgR, Rel. Min.Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.7.2023 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar a impossibilidade de aplicação da orientação firmada no julgamento do Tema 942 e na Súmula Vinculante nº 33 aos servidores militares.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente